Tribunal: TJDFT
Processo: 0720913-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0720913-87.2023.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 17 da Lei 11.101/05 e no Tema repetitivo 1.022 do STJ, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator